Tribunal: TJPA
Processo: 0030404-57.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030404-57.2011.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0030404-57.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: JOÃO ANDRE SALES RODRIGUES

AGRAVADA: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ

ADVOGADO: JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADO: FABRÍCIO MIRANDA SIZO

ADVOGADA: FABIANE SISO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM NOVA PERÍCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL DISTRIBUÍDO PROPORCIONALMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença parcialmente procedente nos Embargos à Execução opostos pela FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ – FAEPA.

2.

O recurso de apelação questionava a validade da perícia contábil realizada, alegando incorreção nos cálculos e necessidade de nova perícia para readequação dos valores de amortização da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação poderia ter sido proferida sem submissão ao colegiado; (ii) verificar se há necessidade de nova perícia contábil diante da discordância da parte agravante quanto aos critérios adotados pela perita judicial; e (iii) analisar a distribuição do ônus sucumbencial realizada pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso encontra amparo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (art. 133, XI, "d"), não violando o princípio do juiz natural, especialmente porque o agravo interno possibilita a revisão pelo órgão colegiado.

5.

A perícia contábil foi realizada por profissional qualificada, sob o crivo do contraditório, e apresentou laudo fundamentado, atendendo aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, inexistindo omissões ou inexatidões que justifiquem a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

6.

O juiz tem liberdade na condução do processo e na avaliação das provas, podendo indeferir diligências consideradas protelatórias, desde que devidamente fundamentado o seu convencimento (art. 371 do CPC).

7.

A distribuição do ônus sucumbencial em 70% para a embargante e 30% para a embargada, com fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com o art. 86 do CPC.

8.

A jurisprudência consolidada reafirma que a simples discordância da parte com o laudo pericial não justifica sua anulação ou a necessidade de nova perícia, salvo quando comprovada omissão ou erro grave na análise dos dados, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática do relator negando provimento à apelação encontra respaldo no CPC e no Regimento Interno do Tribunal, não violando o princípio da colegialidade.

2.

A realização de nova perícia contábil somente se justifica quando o laudo pericial apresentar omissões ou inexatidões relevantes, o que não se verifica quando todos os quesitos foram respondidos e o laudo está devidamente fundamentado.

3.

A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade entre o acolhimento e o decaimento dos pedidos, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 480 e 932, III; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 2.164.212/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11/12/2024.

·

TJ-PA, AI 0814674-51.2021.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28/02/2023.

·

TJ-MG, AI 08611816320228130000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 09/06/2022.

·

TJ-SP, AI 2050448-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 21/05/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0030404-57.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: JOÃO ANDRE SALES RODRIGUES

AGRAVADA: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ

ADVOGADO: JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADO: FABRÍCIO MIRANDA SIZO

ADVOGADA: FABIANE SISO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
, visando a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeira instância que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pela
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ – FAEPA, ora agravada.

A controvérsia tem origem em
Embargos à Execução
, no bojo de uma
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, proposta pela Fundação Atlântico contra a FAEPA, referente ao pagamento de um saldo devedor supostamente remanescente de um
Contrato de Compra e Venda firmado em 08/04/2004
, cujo valor total era de
R$ 2.850.000,00
.

A Fundação Atlântico alegou que a FAEPA deixou de adimplir corretamente o contrato, gerando um saldo devedor no valor de
R$ 484.117,45
, posteriormente reajustado para
R$ 602.931,69
.

A FAEPA, por sua vez, apresentou Embargos à Execução alegando, em síntese, que:

1.

A
Fundação Atlântico não poderia figurar como exequente
, pois não era a promitente vendedora original do contrato, sendo essa posição ocupada pela
Fundação Sistel de Seguridade Social
.

2.

Mais de
60% das parcelas foram pagas antecipadamente
, devendo ser aplicado o benefício previsto na Cláusula Terceira do contrato, com
redução proporcional dos juros
.

3.

A cobrança era indevida, pois, após cálculos próprios e juntada de comprovantes, verificou-se que a FAEPA
teria um crédito de R$ 514.259,11
decorrente dos pagamentos antecipados.

4.

A perícia judicial apontou que o saldo devedor correto seria de
R$ 99.092,19
, muito inferior ao valor pleiteado pela Fundação Atlântico.

Diante disso, a sentença
julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução
, reconhecendo o débito da FAEPA no valor apurado pela perícia e
condenando a Agravante ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios
.

Inconformada com a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, a
Fundação Atlântico interpôs Agravo Interno
, alegando que:
1)
a decisão monocrática
violou o art. 932, IV e V, do CPC
, pois não se enquadra nas hipóteses que autorizam julgamento individual pelo relator;
2)
havia necessidade de
nova perícia contábil
, pois os cálculos homologados não atenderam aos critérios de amortização fixados no contrato;
3)
a
perícia não considerou corretamente os pagamentos antecipados
, resultando em um saldo devedor indevido e em um valor inferior ao que deveria ser efetivamente pago; e
4)
houve
cerceamento de defesa
, pois não foi permitido à Agravante questionar adequadamente os critérios adotados na perícia
.

Nesta perspectiva, pleiteia
‘o provimento do presente Agravo Interno, com vistas a reformar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação’.

Contrarrazões (PJe ID nº 21.178.223).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual, facultando, desde já, ao advogado, a possiblidade de sustentar suas razões oralmente na plataforma virtual, na forma da Resolução nº 591/2024 do CNJ e Resoluções nº 21 e 22/2022 deste e. Tribunal de Justiça.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
.

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0030404-57.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: JOÃO ANDRE SALES RODRIGUES

AGRAVADA: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ

ADVOGADO: JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADO: FABRÍCIO MIRANDA SIZO

ADVOGADA: FABIANE SISO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No que tange a preliminar de afronta ao princípio do juiz natural, em razão do julgamento monocrático negando provimento à apelação, verifica-se que a possibilidade decisão singular encontra previsão no Código de Processo Civil e pelo regimento interno deste e. Tribunal de Justiça que autoriza, para além das hipóteses descritas no código, a atuação unipessoal do relator quando da análise de recurso contrário
“à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores”
(alínea “d” do inciso XI do art. 133 RITJPA).

Além disso, a interposição do agravo interno possibilita a submissão da causa ao colegiado, o que não vicia a decisão monocrática.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FATO GERADOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO À RECEITA FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado reconhecimento do direito de oferecer à tributação do IRPJ e da CSLL os créditos reconhecidos por meio de ações judiciais transitadas em julgado somente quando houver a transmissão das declarações de compensação. Na sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial.
II - De início, cumpre refutar a alegação acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do agravo em recurso especial, uma vez que, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, o relator pode conhecer do agravo para negar provimento ao apelo nobre que for contrário jurisprudência deste Sodalício, tal como ocorre na hipótese. Além disso, a possibilidade de interposição do agravo interno ao órgão colegiado afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse passo: AgInt no AREsp n. 1.897.217/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022 e AgInt no REsp n. 1.949.054/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.
(...). XVII - Agravo interno improvido”.
(AgInt no REsp n. 2.164.212/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024 -destaquei).

Ultrapassada a questão antecedente, adianto que não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento da apelação.

Para melhor análise por parte desta e. Turma, entendo adequado, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrever trecho do
decisum
, no ponto de interesse:

“Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua imediata análise.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade do laudo pericial apresentado pela perita nomeada pelo Juízo
a quo
e da distribuição do ônus da sucumbência.

É importante ressaltar que não restam dúvidas de que a realização de perícia, em casos como o destes autos, revela-se indispensável para o deslinde da controvérsia, haja vista que é o único meio hábil a comprovar as alegações deduzidas na inicial.

Digo isso pois, conforme assinalado pelo magistrado na sentença recorrida: ‘
houve necessidade para apuração do valor mediante perícia judicial contábil, o que demonstra a complexidade dos cálculos, já que nenhuma das partes conseguiu apontar o valor correto do débito por meio de planilha
’
.

De fato, o auxílio da perícia contábil se mostrou imprescindível desde o primeiro momento, tanto que ambas as partes pleitearam, quando da especificação das provas que pretendiam produzir, a realização de prova pericial (PJE ID nº 15.057.137 - p .04 e 06).

Em 26 de janeiro de 2016, o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, determinou a realização da perícia contábil, tendo, no mesmo ato, nomeado a
expert
Telma Cristina B. Monteiro para exercer o encargo e apresentado os quesitos do Juízo: ‘
i) se nas prestações pagas antecipadamente pela Embargante houve incidência do disposto no item ‘d’ da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato de Compra e venda entabulado entre as partes (fls. 45-46, autos); ii) se o valor total da redução proporcional, na data de 20/06/2009, em relação aos pagamentos eventualmente retaliados antecipadamente pela Embargante, ultrapassa a quantia de R$ 484.117,45 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos)
’
.

Facultou-se às partes o direito de nomear peritos assistentes e de indicar quesitos que seriam respondidos pela perita nomeada pelo Juízo, ônus que deveria ser exercido no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de preclusão.

A apelada, no prazo, indicou o Sr. José Ribamar Rodrigues Sizo como seu assistente tendo apresentado, na mesma oportunidade, os quesitos (PJe ID nº 15.057.137).

A Fundação apelante não indicou perito assistente ou mesmo quesitos a serem respondidos.

O Laudo foi protocolado em 12/09/2016 (PJe ID nº 15.057.137 – p. 39), sendo que sua confecção foi precedida de intimação das partes para comparecerem ao local da realização dos trabalhos.

O trabalho pericial concluiu que:

‘
... não houve a incidência do item ‘d’ da cláusula terceira do contrato de compra e venda;

... a embargante pagou 72% (setenta e dois por cento) de parcelas antecipadas, 25% (vinte e cinco por cento) de parcelas pagas na data prevista e 3% (três por cento) com atraso;

... ainda existe saldo devedor no montante de R$ - R$ 271.470,74 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e quatro centavos)
’
.
(PJe ID nº 15.057.137 – p. 50).

Instados a se manifestarem sobre a conclusão do laudo, houve por parte da apelante – Fundação Atlantico de Seguridade Social –, impugnação aos seus termos, tendo solicitado, ‘
a intimação da i. Perita para promover os ajustes necessários no laudo
’.

A perita foi intimada para se manifestar acerca da impugnação. Tendo apresentado, ato contínuo, os esclarecimentos sobre as ponderações apresentadas pela recorrente acerca do conteúdo do Laudo Pericial (PJe ID nº 15057138 – p. 21/30).

A despeito do apelante ter apresentado novo inconformismo – agora tendo por objeto os termos dos esclarecimentos – o Juízo, em 08 de agosto de 2019, entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, e deu por encerrada a instrução processual, abrindo prazo para as partes apresentarem alegações finas.

Memorial final pelo recorrido (PJe ID nº 15.057.139 – p. 02/05).

Memorial de razões finais pelo recorrente (PJe ID nº 15.057.139 – p. 07/10).

Pois bem.

Conforme destacado no relatório, no caso a apelante aponta que o laudo pericial precisa ter seus parâmetros readequados e, também, apresentou divergências em comparação com o cálculo apresentado, em anexo, às razões recursais, requerendo, assim, a realização de nova prova pericial.

Sabe-se que a realização de nova perícia somente é possível quando a primeira apresentar omissão ou inexatidão dos resultados, conforme artigo 480 e parágrafos do CPC:

‘
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra
’
.

Sobre o tema, veja-se lição de Humberto Theodoro Júnior:

‘
Quando o juiz entender que, não obstante o laudo, a matéria controvertida não restou ‘suficientemente esclarecida’, poderá determinar ‘a realização de nova perícia’ (art. 437).

(...)

A nova perícia é uma exceção e não uma faculdade da parte, de sorte que o juiz só a determinará quando julgá-la realmente imprescindível diante de uma situação obscura refletida nos elementos de prova dos autos.

(...)

Sua finalidade, portanto, é apenas eliminar a perplexidade do julgador, gerada pela prova existente nos autos
’
.
(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 495/496).

Da análise do laudo pericial produzido nos autos (PJe ID nº 15.057.137 – p. 39/50), sob o crivo do contraditório, verifico que não há qualquer omissão ou inexatidão apta a ensejar a realização de nova perícia, porque todos os quesitos tempestivamente apresentados foram satisfatoriamente respondidos, especialmente quando consideramos os termos dos esclarecimentos complementares.

Importa consignar no ponto, os exatos termos da decisão que julgou os embargos de declaração quando afasta, dos termos do laudo, aparente contradição:

‘
Argumenta a embargante que há contradição no julgado ora guerreado, na medida em que o juízo, por ocasião da sentença, considerou inaplicável ao caso a legislação consumerista, contudo aceitou o laudo pericial que baseou a ausência de redução de juros sobre as parcelas pagas antecipadamente face a obrigatoriedade descrita no CDC (art. 52, §2º do CDC).

Apesar da aparente contradição, o abatimento de valores determinada na sentença não advém da legislação consumerista, como sugeriu a perita, mas por força contratual entre as partes, conforme devidamente destacado na sentença, vejamos: ‘ocorre que o contrato de compra e venda com hipoteca entabulado entre as partes (fls. 45/46) estabeleceu na cláusula terceira, item ‘d’ referente aos pagamentos antecipados a redução proporcional de juros embutidos nas prestações’.

Destarte, não que se falar em contradição no julgado na medida em que o laudo demonstra a ausência de redução das parcelas e havia previsão contratual neste sentido
’
.

Desse modo, nota-se que o laudo pericial (PJe ID nº 15.057.137 – p. 39/50) foi devidamente fundamentado por profissional qualificada, não havendo que se falar em incorretos critérios de amortização da dívida ou que não se atendeu aos comandos exequendos e os parâmetros de cálculos fixados no contrato firmado entre as partes.

Quanto às divergências entre a manifestação aos cálculos periciais homologados de fls. 325/353 e esclarecimentos periciais em fls. 370/379 (PJe ID nº 15.057.157 – 01/193)

e

o laudo pericial apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo, também não assiste razão à recorrente.

Isso porque, havendo incompatibilidade entre aludidas informações, a perícia emitida pelo perito designado pelo Juízo deve prevalecer, uma vez que foi elaborada por profissional habilitado, sob o crivo do contraditório e com o objetivo explícito de elucidar as dúvidas que a demanda exige, conforme os quesitos apresentados pelas partes.

A propósito:

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL - INDEFERIMENTO - DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO. (...). - Em havendo divergência entre o laudo elaborado pelo assistente técnico do executado e aquele elaborado pelo perito oficial, deve prevalecer este último, eis que produzido sob o crivo do contraditório e por profissional habilitado da confiança do juízo, isento e equidistante das partes
’
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0472.07.014717-9/001, Relator(a) Des.(a) Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula 19/05/2020).

Nesse contexto, ante a inexistência de quaisquer vícios ou irregularidades que comprometam o laudo pericial, o retorno dos autos à instância originária para a realização de nova perícia se mostra incabível.

No que alude aos questionamentos referentes à distribuição do ônus sucumbencial realizado pelo Juízo sentenciante, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Digo isso pois, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela apelada, a fim de reconhecer o excesso na execução, tendo o ônus sucumbencial sido distribuído da seguinte forma:

‘
(...)

Condeno a parte embargante em 70% no que se refere as despesas processuais e condeno em 30% a embargada no que se refere as despesas processuais, devendo cada parte arcar com os honorários da parte ex adversa na mesma proporção das custas e em 10% sobre o proveito econômico obtido, tudo conforme o art. 85, §2º c/c art. 86 ambos do CPC
’
.

Pois bem.

Com relação à distribuição dos ônus de sucumbência, é sabido que a defesa do executado pode gerar a extinção do processo de execução no caso de seu acolhimento, hipótese em que será devida a verba honorária, em observância à regra da sucumbência, estampada no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, que preceitua que ‘
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
’.

Do mesmo modo, quando há o deslinde sobre uma parte da discussão trazida na execução, deve incidir considerando o tanto em que o devedor se sagrou vencedor no feito, considerando que frustrou a pretensão executiva sobre determinado valor.

No caso, o acolhimento do pleito formulado nos embargos à execução reduziu consideravelmente o valor do crédito exequendo, evidenciando que o julgado não possui natureza condenatória já que se trata de pronunciamento judicial meramente declaratório.

Entretanto, embora o caráter meramente declaratório da sentença recorrida, pode-se extrair o proveito econômico a ser apurado em favor da parte embargante nos autos da respectiva ação de execução, já que reduzido o montante objeto do feito executivo manejado pela parte embargada, ora apelante.

No caso, que os embargos foram acolhidos,
reconhecendo o excesso de execução
, ou seja, a exequente que se dizia credora, em 20/06/2009, na importância de R$-602.931,89 (seiscentos e dois mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos) teve o valor do crédito exequendo minorado para R$-99.092,21 (noventa e nove mil, noventa e dois reais e vinte e um centavos).

Nessa senda, houve sucumbência recíproca das partes, a fundamentara aplicação do disposto no art. 86 do CPC: ‘
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
’
.

A propósito:

‘
(...)

3. Consoante dispõe o art. 86 do CPC/15, se o
autor decai de parte do pedido,
ambas as partes devem arcar, em proporção à sua derrota, com os honorários advocatícios. Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais. 4. Configurada a sucumbência recíproca (art. 86, do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser suportados, proporcionalmente, entre as partes, devendo
cada um dos litigantes arcar com a verba honorária do patrono da parte adversa,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme fixado pelo Juízo a quo. 5.
Embargos Declaratórios Conhecidos e Acolhidos. Por unanimidade
’
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054933-38.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/02/2019).

Neste contexto, totalmente descabida a pretensão da apelante/embargada no sentido de condenar a apelada/embargante aos ônus de sucumbência.

Com efeito, não obstante o objeto dos embargos não tenha sido acolhido na sua integralidade, houve parcial acolhimento do pedido formulado nos embargos, de forma que considero correta a distribuição feita pelo nobre julgador de primeiro grau, ‘
[c]ondeno a parte embargante em 70% no que se refere as despesas processuais e condeno em 30% a embargada no que se refere as despesas processuais, devendo cada parte arcar com os honorários da parte ex adversa na mesma proporção das custas e em 10% sobre o proveito econômico obtido, tudo conforme o art. 85, §2º c/c art. 86 ambos do CPC
’
.

Ademais o percentual aplicado é bastante equânime, tendo em vista os reflexos financeiros da parte acolhida nos embargos à execução, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não merece reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e nego-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida”.

Pois bem.

A parte agravante, desde a interposição do recurso de apelação, afirma ser
“imprescindível o retorno dos autos à i. Perita para adequação dos seus cálculos, isso porque não atendem aos comandos exequendos e os parâmetros de cálculos fixados no contrato firmado entre as partes”,
pois a expert designada pelo Juízo
“procedeu com incorretos critérios de amortização da dívida da Apelada”.

Conforme artigo 370 do CPC, o juiz tem ampla liberdade na condução processual e pode, além de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, apreciar as provas sob o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

A realização de nova perícia, por sua vez, somente se justifica quando se constata algum vício na prova, como ausência de fundamentação do laudo, inobservância de requisitos científicos, ausência de qualificação do profissional ou mesmo parcialidade do perito. Portanto, não implica cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia, diante da mera discordância da parte quanto ao seu conteúdo material.

Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte e de outros tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTABIL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO NEGADO. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORANEA DO AGRAVANTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO A DIREITO DE DEFESA. PERITO ELABOROU LAUDO CONSIDERANDO DOIS POSSIVEIS CENÁRIOS. RESPEITO AO PACTUADO ENTRE AS PARTES E TENDO CONSIDERADO AS CLÁUSULAS CONSTANTES NOS CONTRATOS. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A despeito de ter o Magistrado determinado que o Banco apresentasse comprovação referente à transmissão diária das informações sobre operações de câmbio, bem como informar que o Contrato AGE fora registrado no Sistema Cambio, não houve qualquer manifestação temporânea nesse sentido, motivo pelo qual tudo o que fora apresentado em data posterior foi considerado precluso, de forma acertada.
II- Não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa do Recorrente, posto que o perito, diante da ausência de informações que deveriam ter sido prestadas para a elaboração do laudo, considerou dois possíveis cenários, visando assim demonstrar sua imparcialidade diante da confecção do supracitado laudo.
III – O perito se ateve e compatibilizou os cálculos, em respeito ao pactuado entre as partes, e tendo considerado as cláusulas constantes nos contratos, devendo se ressaltar que o referido perito já havia se manifestado e esclarecido por mais de uma vez que a planilha apresentada pelo Banco era errônea. IV - Ao que tudo demonstra, a perícia foi realizada dentro das normas técnicas, com observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. V- No que pertine à cotação de câmbio, a decisão agravada bem pontuou que o perito considerou os termos pactuados entre as partes, dessa forma a utilização de cotação a termo seria efetuada conforme os prazos e valores acordados, todavia, em razão de ter havido liquidação antecipada, não há como se aplicar o câmbio contratado, devendo ser aplicados os termos pactuados dispostos na Cláusula 9.4 do Contrato Máster de Derivativos, não havendo que se falar em desconsideração de cláusulas contratuais na análise pericial”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814674
-51.2021.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - REALIZAÇÃO NOVA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE. - É desnecessária a realização de nova perícia contábil quando se verifica que o laudo foi realizado por especialista e de forma satisfatória, abordando todas as particularidades do caso, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável ao agravante”.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08611816320228130000, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DISCORDÂNCIA. 1- De acordo com o entendimento mais moderno do egrégio STJ, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" ( REsp 1.698.344/MG). 2- Admitida, portanto, apelação contra decisão que, equivocadamente, 'extinguiu' o procedimento de cumprimento de sentença. 3- A simples discordância com a conclusão do laudo pericial não é o bastante para desconstituí-lo, já que a realização de nova perícia judicial só deve ocorrer em casos excepcionais. 4- Embora se trate de recurso de apelação, deve ser aplicado analogicamente o prelecionado no art. 1.025 do CPC, havendo prequestionamento de ficto da matéria elencada nas razões apelatórias, estando o acórdão apto a eventuais questionamentos via recursos constitucionais. APELO DESPROVIDO”.
(TJ-GO - APL: 02350418820068090137, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 26/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão agravada rejeitou a impugnação, homologando o laudo pericial – Ausência de demonstração objetiva de incorreção do laudo contábil – Desnecessidade de realização de nova perícia - Inteligência do art. 480 do NCPC – Decisão mantida – Recurso negado”.
(TJ-SP - AI: 20504487920198260000 SP 2050448-79.2019.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 21/05/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2019).

No caso, embora a recorrente afirme que a perícia foi omissa ou inexata – tendo em vista que não atendeu aos critérios de amortização fixados no contrato –, não evidencio, do exame do laudo pericial (PJe ID nº 15.047.137 – p. 39/50), em conjunto com os esclarecimentos do Laudo Pericial (PJe ID nº 15.047.138 – p. 21/30), qualquer justificativa que enseja na realização de nova perícia.

A prova técnica realizada não padece de qualquer irregularidade, uma vez que realizada com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oferecidos subsídios técnico-científicos suficientes para dirimir com segurança a controvérsia, de acordo com o contrato e quesitos tempestivamente apresentados, acerca do exato valor em execução.

Outrossim, não existe direito a eterna instrução probatória, o que a agravante pretende é renovar a perícia até que esta lhe seja favorável, o que não se admite.

Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de possibilitar a modificação dos fundamentos da decisão atacada, permanecendo aqueles nos quais o entendimento foi firmado.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025